Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INOVA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que homologou os cálculos da contadoria judicial. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, na qual TIM CELULAR S/A foi condenada no pagamento de quantia certa. A fase de cumprimento de sentença iniciou-se a título provisório, posto que ainda restava pendente de julgamento recurso interposto junto ao Superior Tribunal de Justiça. Intimada a pagar e na forma do art. 523, do Código de Processo Civil, a devedora anexou aos autos o comprovante de depósito judicial no valor integral da dívida e a título de pagamento e sem quaisquer ressalvas (ID 138849588). Intimado acerca do pagamento, o credor manifestou ciência e requereu a certificação quanto à tempestividade, no que foi atendido (ID 139070502 e 139104362). Sobreveio despacho em que o juízo determinou que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença e em razão da existência de recursos pendentes (ID 139755156). A devedora requereu a extinção do processo pelo pagamento (ID171799175). Sobreveio manifestação da credora em que pleiteou a incidência de juros de mora calculados entre a data do pagamento (03/10/2022) até a data do efetivo levantamento e requereu a intimação da devedora para complementar o pagamento no valor que entendia devido. Intimada a complementar o depósito na forma requerida, a devedora se insurgiu e ao fundamento de que o pagamento foi feito tempestivamente, não sendo devidos juros de mora ou correção monetária. Para garantia do juízo, realizou novo depósito judicial no valor de R$25.932,57 (ID 177400494). Após manifestação da credora, os autos foram à Contadoria Judicial e que constatou crédito remanescente em favor da exequente no valor de R$6.547,03 Sobreveio impugnação aos cálculos da Contadoria, em que a credora repristinou a pretensão de incidência de juros e correção monetária a contar da data do pagamento até o efetivo levantamento. Pela decisão agravada, a impugnação foi rejeitada e homologados os cálculos da Contadoria Judicial. Nas razões recursais, a agravante repristinou a tese da necessidade de incidência de juros de mora e correção monetária pelo período compreendido entre o depósito judicial e o levantamento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a pretensão de incidência dos consectários da mora. Preparo regular sob 60587263. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Homologo os cálculos elaborados com adequação pela Contadoria, cujo conteúdo guarda correção adequada ao fixado no título judicial. Importante considerar que o valor depositado é atualizado pelos fatores próprios da conta judicial, de modo que inviável qualquer acréscimo ou vantagem adicional, como assim ventila a credora. A devedora, outrossim, deixou de apresentar precisa memória hábil para afastar o empossado pelo especialista ao id. 195936239 / ss. Não há falar em qualquer fixação de verba sucumbencial diante da divergente e inadequada apuração do valor anteriormente pelas litigantes. Intime-se a devedora para, em 15 dias, pagar o saldo remanescente de R$ 6.547,03, sob pena de constrição.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa consignar que não há nos autos evidência do risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a imposição de efeito suspensivo. Não obstante, igualmente, não se verifica a plausibilidade do direito. Conforme relatado, ao ser deflagrado o procedimento de cumprimento provisório de sentença, a devedora compareceu aos autos e, tempestivamente, pagou integralmente o valor cobrado. Nesse sentido, não deixam dúvidas suas manifestações que, primeiramente, comprovou o pagamento e não requereu qualquer restrição ao levantamento pelo credor e, posteriormente, reiterou que a dívida já estaria paga e requereu a extinção do processo (ID 138849588 e 171799175). Portanto, a situação dos autos difere da jurisprudência vinculante consolidada no Tema 677, do Superior Tribunal de Justiça: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” (Grifei) O precedente refere ao depósito realizado a título de garantia do juízo ou penhora, ou seja, teria como razão de decidir que o numerário depositado a tal título não estaria à disposição do credor para levantamento, permanecendo o devedor em mora e, consequentemente, incidindo em seus consectários. No caso dos autos, a situação é diversa. Ao ser intimada, a devedora efetuou o pagamento e sem qualquer objeção ao levantamento, de sorte que o numerário estava à disposição do credor desde a data em que realizado o depósito. Se houve demora no levantamento, esta é imputável exclusivamente ao credor, que permaneceu inerte, não sendo razoável imputar ao executado referido ônus. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator